Tribunal: TJBA
Processo: 8010257-85.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010257-85.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS SANTANA LIMA e outros

Advogado(s)
:
GLEICY DA SILVA E SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS PRODUTORES(AS) RURAIS E AGRICULTORES(AS) FAMILIARES DO BARRO VERMELHO e outros

Advogado(s)
:
GLEICY DA SILVA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ASSOCIAÇÃO. DESFILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO DO DESLIGAMENTO AO PAGAMENTO. TAXA CARTORÁRIA DE AVERBAÇÃO DE ATA. DESPESA DA PESSOA JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

NEGADO PROVIMENTO AOS
RECURSOS
.

I. C
aso em exame
:

1. Recursos interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou a Associação a restituir ao autor R$419,04 pagos a título de taxa cartorária de averbação de ata de desligamento, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

II. Q
uestão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Associação do Barro Vermelho condicionou o desligamento de Marcos Santana Lima ao pagamento de taxa cartorária sem previsão estatutária, de modo a ensejar a restituição do valor a título de danos materiais; e (ii) saber se a cobrança indevida dessa taxa configura dano moral indenizável.

III. R
azões de decidir
:

3. A taxa cartorária de averbação de ata é despesa da pessoa jurídica, não do associado retirante. O desembolso indevido pelo autor configura enriquecimento sem causa da Associação, impondo a restituição do valor (CC, art. 884).

4. Não houve condicionamento do desligamento ao pagamento e a substituição no cargo foi deliberada antes da data de quitação da taxa. A ilicitude é exclusivamente patrimonial, já reparada pela condenação em danos materiais, sem qualquer ofensa à honra, dignidade ou imagem do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A taxa cartorária de averbação de ata de desligamento é despesa da associação, sendo devida a restituição ao associado que a suportou indevidamente.

2. A cobrança indevida de taxa cartorária, sem resistência ao desligamento ou ofensa à dignidade do associado, não configura dano moral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação e Recurso Adesivo nº 8010257-85.2024.8.05.0229,
em que figuram

como
Apelantes
e Apelados
MARCOS SANTANA LIMA
e ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS PRODUTORES(AS) RURAIS E AGRICULTORES(AS) FAMILIARES DO BARRO VERMELHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO aos
recursos
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça